Tribunal: TJMT
Processo: 1033017-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033017-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Condomínio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO), ROSELY QUISSINI - CPF: 062.874.428-59 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 015.942.068-72 (AGRAVADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROSELY QUISSINI

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ELIZABETH DOMINGUES GENEROSO CESÁRIO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO SOBRE GLEBA DELIMITADA C/C IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMISSÃO NA POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. COPROPRIETÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por coproprietária em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Domínio c/c Imissão de Posse. A agravante, condômina de 50% de imóveis rurais em estado de indivisão (
pro indiviso
) com o espólio do ex-cônjuge, postula sua imissão liminar na posse da área ou, subsidiariamente, a fixação de aluguéis indenizatórios pelo uso exclusivo do bem pelo espólio agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a imissão liminar na posse de condômino em fração ideal de imóvel rural pro indiviso, antes da prévia demarcação física da área; e (ii) analisar a viabilidade de fixação de aluguéis provisórios em favor da condômina, diante de alegações e indícios de que seu filho e herdeiro explora economicamente a totalidade do bem de forma unilateral e irregular, em detrimento do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso, a imissão na posse de fração ideal de imóvel em condomínio pro indiviso pressupõe a prévia individualização e demarcação física da área correspondente ao quinhão constitui a via possessória inadequada para o exercício de posse exclusiva sobre parcela indeterminada do bem comum.

A pretensão de fixação de aluguéis é inviabilizada, em sede de cognição sumária, pelos robustos indícios de que o filho da agravante, na qualidade de ex-inventariante, explorou unilateralmente os imóveis comuns em benefício próprio, sem prestar contas ou depositar os frutos ao espólio, conduta que resultou em sua remoção judicial do encargo por deslealdade e má administração, conforme decidido em recursos anteriores por este Tribunal (AIs ns. 1015224-41.2024.8.11.0000 e 1004447-60.2025.8.11.0000).

A exploração florestal promovida pelo filho da agravante foi reconhecida como irregular em julgamento anterior, violando o princípio da indivisibilidade da herança previsto no art. 1.791 do CC/2002, segundo o qual o direito dos coerdeiros, até a partilha, regula-se pelas normas do condomínio, impedindo o uso exclusivo de parte da área sem o consentimento dos demais.

A existência de Ação Civil Pública ambiental ajuizada em face da agravante e de seu filho, com pedidos indenizatórios e multas, representa risco de constituição de obrigação
propter rem
sobre o patrimônio comum (Tema 1.204 e Súmula 623/STJ), o que, somado à exploração unilateral já realizada pelo coerdeiro filho da agravante, torna incompatível e temerária a imposição de pagamento de aluguéis pelo espólio à condômina nesta fase processual.

A ausência de probabilidade do direito, tanto em relação à imissão na posse (pela indivisão fática) quanto à fixação de aluguéis (pela conduta do filho da agravante e pelos riscos de dano ao espólio), afasta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento: 1. A imissão na posse de fração ideal de imóvel em condomínio
pro indiviso
é incabível antes da prévia extinção da copropriedade por meio de ação de divisão ou demarcação. 2. Descabe a fixação liminar de aluguéis em favor de condômino quando houver fortes indícios de que este, por meio de interposta pessoa (no caso, seu filho), já usufrui e explora economicamente a integralidade do bem comum de forma unilateral e irregular, em prejuízo dos demais coproprietários. 3. A existência de passivo ambiental (obrigação
propter rem
) decorrente de atos imputados ao condômino que pleiteia a renda, somada à ausência de prestação de contas sobre frutos já percebidos, constitui óbice ao deferimento de tutela de urgência para arbitramento de aluguéis contra o outro condômino.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROSELY QUISSINI

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ELIZABETH DOMINGUES GENEROSO CESÁRIO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELY QUISSINI
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Domínio sobre Gleba Delimitada c/c Imissão de Posse e Pedido de Tutela de Urgência
n. 1000705-39.2025.8.11.0093 ajuizada em face do
ESPÓLIO DE OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA
que indeferiu
pedido de tutela de urgência, entendendo ser necessária a realização de audiência de justificação para o exame da tutela pretendida, conforme autoriza o art. 562 do CPC/15, designada para o dia 29/09/2025.

Invocando a condição de pessoa idosa, de 87 (oitenta e sete) anos idade, sustenta a agravante ser coproprietária de dois imóveis rurais situados no Município de Feliz Natal/MT, denominados
Estância Ipiranga
(área de 786,100 ha, matrícula 627 do CRI de Feliz Natal) e
Estância Danúbio
(com área de 514,300 ha, matrícula 2.944 do mesmo CRI), que integravam o patrimônio comum dela e de
OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA
(
de cujus
), quando ainda eram casados.

Alega que em 03/07/2007, por ocasião da separação de fato do casal, as partes firmaram um
Instrumento Particular de Divisão Amigável de Imóveis Rurais
com vistas a promover a partilha consensual desses imóveis, estabelecendo a delimitação perimetral das glebas, na qual coube 50% de cada imóvel à agravante e 50% ao então cônjuge, com cláusula expressa de imissão imediata da agravante na posse da porção que lhe fora atribuída, sendo o referido instrumento eficaz contra herdeiros e sucessores.

Afirma que em
fevereiro de 2020
foram realizadas averbações nas matrículas ns. 627 e 2.944 do CRI local, com registro da copropriedade, ficando consignada a fração ideal de 50% para cada coproprietário, o que confere publicidade acerca da sua condição de condômina dos referidos imóveis, com oponibilidade
erga omnes
.

Assevera que, nesse contexto, faltou concluir apenas a demarcação física das glebas individuais (implantação de marcos
in loco
, georreferenciamento e abertura de matrículas próprias para cada parcela), o que impediu sua efetiva imissão na posse da área que lhe pertence.

Informa que o Sr.
OSWALDO
veio a óbito em 2020, sendo que em 2023 foi instaurado o
Inventário
n. 1003256-03.2023.8.11.0015, em trâmite na Vara de Família e Sucessões de Sinop/MT, no qual a agravante não figura como parte por não ser herdeira do
de cujus
, mas sim coproprietária por título próprio decorrente da partilha de 2007.

Menciona que nos autos do aludido inventário sobreveio, em 02/06/2025, decisão reconhecendo expressamente que 50% dos imóveis
Estância Ipiranga
e
Danúbio
pertencem à coproprietária agravante.

Argumenta que, desse modo, a ausência de prévia demarcação não pode servir de escudo para perpetuar a privação total de um dos condôminos, vez que o próprio CPC/15 oferece mecanismos para compatibilizar a concessão da posse com a necessidade de delimitação técnica, como, por exemplo, a nomeação de perito agrimensor para implantar marcos provisórios conforme o perímetro já definido contratualmente.

Invoca precedentes do STJ no sentido de ser possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco da oposição do outro, em geral com a citação, sendo que enquanto não partilhado o imóvel, aplica-se o art. 1.319 do CC/2002, segundo o qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa.

Ressalta sua condição de hipossuficiência econômica, comprovada por declarações de imposto de renda e extratos bancários que demonstram rendimentos insignificantes, dependendo de auxílio financeiro de terceiros para sobreviver.

Argumenta que sua idade avançada, assim como a situação financeira precária que ostenta, intensificam a urgência da prestação jurisdicional, pois necessita urgentemente dos frutos dos seus quinhões das propriedades para garantir sua subsistência.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela antecipação da tutela recursal a fim de que fosse imitida na posse das glebas delimitadas no instrumento de 2007, com expedição do respectivo mandado, autorização de reforço policial, nomeação de perito agrimensor para demarcação provisória, além de medidas complementares de modo a determinar que o agravado se abstenha de turbações/exploração exclusiva da parte da agravante e proibição de alienar/onerar a fração pertencente à agravante.

Subsidiariamente, defendeu o arbitramento provisório de indenização mensal em favor da agravante no valor de R$235.000,00, a ser pago pelo agravado, mediante depósito judicial até o 10º (décimo) dia de cada mês, sob pena de multa por inadimplência, vigente até a efetiva imissão da agravante na posse de sua gleba.

No mérito, requereu a confirmação definitiva da tutela imissória/demarcatória, ou, subsidiariamente, a fixação de aluguel provisório no valor de R$235.000,00 mensais pelo uso exclusivo do bem pelo espólio até a divisão definitiva da área comum.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 317954886.

Contra esta decisão unilateral da relatora, a autora agravante interpôs o Agravo Interno de ID. n. 323351865, no qual reiterou os pedidos de tutela de urgência trazidos nas razões do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 328833888, e ao Agravo Interno no ID. n. 328833897, pugnando, em ambos os casos pelo desprovimento.

À vista das arguições defensivas, da narrativa fática diversa e das graves imputações à autora agravante trazidas pelos agravados nas contrarrazões de ID. n. 328833888, assim como sobre os documentos de IDs. ns. 328833889 a 328833896foi determinada no ID. n. 335251368, a intimação da autora recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo legal, na forma do §1º do art. 437 do CPC/15.

Na sua manifestação de ID. n. 343244367, a agravante rebate as arguições apresentadas pela parte agravada, retificando os requerimentos recursais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Em relação à pretensão possessória, nos termos da jurisprudência dessa Corte,
“a imissão na posse de fração ideal de imóvel em condomínio pro indiviso exige a prévia individualização e demarcação física da área correspondente ao quinhão”
, de modo que,
“enquanto não extinta a indivisão fática por meio de ação de divisão ou demarcação, a via da imissão na posse revela-se inadequada para o exercício da posse exclusiva de parcela determinada do bem comum.”

(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1045627-56.2025.8.11.0000, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, j. em 28/04/2026, publ. no DJE 04/05/2026)

Nesse sentido, não havendo consenso entre as partes acerca de qual fração caberá a cada condômino, a solução mais plausível é que ocorra a alienação do todo, com garantia do direito de preferência aos condôminos, com a divisão do fruto da alienação proporcional aos respectivos quinhões, sendo pouco convencional que a extinção do condomínio se dê por demarcação, posto que, havendo uma animosidade inconteste entre as partes interessadas, haverá sempre margem para descontentamento, razão pela qual torna-se prematura a concessão da tutela liminar de imissão de posse na forma pretendida.

Já no tocante à fixação de alugueres mensais a serem pagos pelo espólio condômino à agravante, ou o depósito judicial da fração dos frutos correspondentes à fração da área pertencente à agravante, melhor sorte não lhe socorre nessa quadra processual de cognição rasa.

Isto porque, além da documentação que instruiu os dois procedimentos de exigir contas (Processos ns. 1012650-68.2022.8.11.0015 e 1002027-37.2025.8.11.0015) movidos pelo herdeiro FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA – em especial a AUTEX -
Autorização de Exploração Florestal
n. 03153/2020, protocolizada em 20/05/2020, posteriormente prorrogada pela RAUTEX n. 00003153/2021 – indiciarem que, ao menos desde aquele ano de 2020, o coerdeiro, filho da agravante, vem, unilateralmente, explorando comercialmente ativos florestais nativos da área comum, os autos do Inventário n. 1003256-03.2023.8.11.0015 revelam que, de fato, Sr. OSWALDO JÚNIOR, foi destituído do encargo de inventariante por conduta processualmente desleal.

Com efeito, segundo dos autos consta, apesar de o condômino da agravante ter falecido em 17/03/2020, apenas em 01/03/2023 – ou seja, quase três anos depois – o coerdeiro
FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA
ajuizou o inventário originário alegando que os bens deixados pelo
de cujus
estavam sendo administrados por seu irmão
OSWALDO JÚNIOR
, que deles vinha se utilizando em benefício próprio, sem prestar contas aos demais herdeiros.

Recebida aquela inicial em 27/03/2023,
OSWALDO JÚNIOR
foi nomeado inventariante, conforme decisão de ID. n. 113209418 dos respectivos autos, oportunidade em que o juízo de origem determinou que fossem depositadas judicialmente as rendas oriundas do espólio.

Em manifestação de ID. n. 118289531 daqueles autos,
OSWALDO JÚNIOR
aduziu que sua mãe, a ora agravante
ROSELY
, possui 50% do imóvel em condomínio com o
de cujus
, com o qual celebrou, em 2011, contrato de ID. n. 118289536 (INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA) por meio do qual tomou de arrendamento do agora falecido, e autor da herança, parte do imóvel e este então pertencente, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis, pelo que postulou ao juízo da herança o afastamento da exigência de depósito em juízo da renda obtida com o projeto de manejo.

Na sequência, o coerdeiro
FÁBIO
peticionou nos respectivos autos de sucessão

postulando o envio de ordem à SEMA-MT, a fim de que fossem suspensas todas as autorizações ambientais de manejo florestal e de supressão de vegetação (desmatamento) nas áreas que são objeto de inventário, evitando-se prejuízos aos demais herdeiros.

Postulou-se, ainda, que fosse requisitada ao referido órgão ambiental a volumetria de madeira retirada da propriedade rural objeto do inventário, de maneira a permitir a avaliação, quantificação e valoração a preço de mercado, devendo o inventariante depositar o valor nos autos.

Diante desses requerimentos controvertidos, o juízo proferiu a decisão de ID. n. 155202269 daqueles autos para que então inventariante
OSWALDO JÚNIOR
procedesse, dentre outras coisas,

imediato depósito judicial das rendas oriundas dos bens do espólio.

Inconformado com tal decisão,
OSWALDO JÚNIOR
(filho da agravante) interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015224-41.2024.8.11.0000, postulando que as cláusulas do aludido contrato de arrendamento firmado com o
de cujus
fossem respeitadas, assim como para que fosse desonerado do dever de depositar judicialmente os frutos/rendas dons bens do espólio.

No entanto, ao julgar o recurso sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, a Quinta Câmara de Direito Privado o desproveu consignando que, de acordo com o Estatuto da Terra, o contrato de arrendamento rural/agrícola possui inexoravelmente caráter oneroso, notadamente quanto às noções de entrega do bem e de garantia do uso pacífico, sob pagamento da renda/aluguel convencionada e da conservação do solo e de seus recursos naturais.

No caso dos autos, em razão de o suposto contrato de arrendamento não ter previsto a contraprestação a ser suportada pelo arrendatário pela exploração da terra, a avença deveria ser compreendida como pacto de comodato, o qual, devido ao seu o caráter
intuitu personae
que caracteriza referida espécie recursal, se extinguiu com a morte do comodatário, autor do espólio.

Logo, desatendida a pretensão de desoneração da renda a ser depositada judicialmente.

Diante do trânsito em julgado do respectivo aresto, da inércia obstinada de
OSWALDO JÚNIOR
no descumprimento da ordem judicial do depósito judicial dos frutos/rendas dos bens do espólio, e das irregularidades na condução do inventário e na administração do patrimônio do espólio, o coerdeiro
FÁBIO
requereu nos autos a destituição do inventariante.

Alegou-se, nesse sentido, que o inventariante induziu o órgão ambiental SEMA/MT em erro, ao apresentar documentação inconsistente e em desacordo com decisão judicial transitada em julgado, além de não realizar a prestação de contas de maneira adequada.

Em decisão de ID. n. 181540122, aquele juízo sucessório atender ao pedido de
FÁBIO
, destituindo o então inventariante e nomeando-o em seu lugar para a assunção do encargo:

“[...]

Verifico que o inventariante, conforme determinado por este juízo, apresentou prestação de contas na qual demonstrou que a exploração da área objeto do inventário resultou em prejuízo de R$ 927.101,53
(novecentos e vinte e sete mil, cento e um reais e cinquenta e três centavos).

Ocorre que,
não obstante o prejuízo apresentado, o inventariante, em agosto de 2024, utilizou-se de contrato de comodato já declarado judicialmente como inválido e, aparentemente, induziu o órgão ambiental SEMA/MT a erro e, assim, obteve autorização para a exploração florestal de bens pertencentes ao espólio
.

Embora o inventariante alegue que, juntamente com sua genitora, possui 66,66% da área explorada, é importante destacar que os 50% pertencentes à sua mãe estão em condomínio com o espólio, e os 16,66% que lhe cabem
permanecem indivisíveis enquanto não for realizada a partilha, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil. Dessa forma, não é possível individualizar as áreas que podem ou não ser exploradas
.

Portanto, em cognição sumária, constata-se que há razões concretas para duvidar da adequada administração pelo ora inventariante, seja porque insiste em atividades notoriamente não rentáveis, seja
porque atua de forma incompatível com o princípio da boa-fé processual, ao explorar a área do espólio em benefício próprio, causando prejuízo aos demais herdeiros
.

Tais circunstâncias reforçam a necessidade da destituição do inventariante de sua função.

Assim, com fundamento nos elementos dos autos e visando resguardar os direitos dos demais herdeiros,
acolho
o pedido de destituição do inventariante
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior
e
determino
sua
REMOÇÃO
do
munus
da inventariança.

Nomeio, em substituição, Fábio Henrique Peixoto de Oliveira como inventariante, que deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar o compromisso de inventariante, dando prosseguimento ao feito.

Comunique-se imediatamente à SEMA/MT, informando a invalidade do contrato de comodato utilizado, bem como solicitando a suspensão das atividades de exploração florestal na propriedade vinculada ao espólio, até ulterior deliberação deste juízo
.”

Inconformado,
OSWALDO JÚNIOR
interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1004447-60.2025.8.11.0000
postulando a reforma da decisão atacada a fim de que fosse restituído na inventariança, com o reconhecimento da legalidade das atividades de exploração ambiental, viabilizando a continuidade do manejo florestal.

Ao contrarrazoar o mencionado Agravo,
FÁBIO
arguiu a) a legitimidade da remoção do inventariante; b) a indivisibilidade do direito hereditário e a impossibilidade de exploração individualizada; c) que o agravante descumpriu seus deveres legais como inventariante; d) a existência de decisão anterior deste Tribunal no
AI 1015224-41.2024.8.11.0000
, que já havia classificado o contrato como comodato e não arrendamento, cujo recurso foi desprovido pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Assim, não se verifica, por ora, a presença da probabilidade do direito invocado. Ao contrário, há maior plausibilidade na tese apresentada pela parte agravada

(ainda por ser confirmada), no sentido de que a ora agravante possa ter ajuizado a ação originária com a finalidade exclusiva de beneficiar seu filho
OSWALDO JÚNIOR
que, por absoluta incúria na condução do feito sucessório, foi removido da inventariança, que vinha explorando unilateralmente os imóveis litigiosos, sem depositar em juízo os respectivos frutos e/ou rendimentos, gerando um prejuízo aos demais beneficiários do espólio que ainda precisará ser devidamente mensurado, fato que, por si só, se incompatibiliza com o pleito recursal de fixação de alugueres em favor da agravante.

Afinal, conquanto tenha firmado transação penal evitando o prosseguimento de sanções criminais, em 24/02/2026, o Ministério Público Estadual ajuizou a
Ação Civil Pública n. 1000165-54.2026.8.11.0093
na qual a
agravante
também foi inserida no polo passivo da lide, juntamente com seu filho
OSWALDO JÚNIOR
, o que, em princípio, gera presunção de unidade de desígnios na prática das infrações ambientais praticadas na extensão territorial da
Fazenda Ipiranga
, anda no ano de 2022.

A propósito, conquanto a agravante tenha refutado a alegação trazida pelo espólio réu em suas contrarrazões, no sentido de que há perspectivas de que a sanção administrativa a ser aplicada pelas infrações ambientais pudesse atingir cifras milionárias, tal hipótese não está descartada como supôs.

Isso porque, conforme se pode depreender do capítulo dos pedidos finais da petição inicial da aludida ACP, o
Parquet
busca, apenas no âmbito dos direitos difusos (ambientais) a condenação dos demandados ao pagamento
(i)
de indenização de R$400.000,00 a título de
danos ambientais materiais
;
(ii)
outros R$400.000,00 a título de indenização pelos
danos ambientais extrapatrimoniais
; além de
(iii)
multa administrativa no valor de
R$5.000,00 por cada hectare ilegalmente explorado
.

Considerando, assim, que além dos frutos sonegados dos demais herdeiros do
de cujus
ao longo dos autos de exploração unilateral da área pelo filho da agravante, há, ainda chances de os bens do espólio serem consideravelmente afetados – já que por força da orientação paradigma do
Tema 1.204
e da
Súmula 623, ambos do STJ
, constituem-se obrigações
propter rem
, que podem ser cobradas dos proprietários ou possuidores atuais, anteriores e/ou futuros – , não faz o menor sentido deferir uma tutela provisória que obrigue o espólio condômino a pagar alugueres, rendas e/ou frutos à recorrente.

Logo, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, restando prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 323351865.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026